Tribunal: TCU
Processo: 035.212/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Conversão do TC 033.131/2017-1 determinada pelo Acórdão 2561/2020-Plenário

Inteiro teor:
Acórdão 1352/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, em declarar a prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória do TCU em relação às ocorrências tratadas nesta tomada de contas especial, dando ciência da deliberação aos responsáveis e ao Ministério Público Federal, bem como determinar o arquivamento do seguinte processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.212/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.131/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Almir Silva Paixão (XXX.591.958-XX); Francisco Jose Soares Barroso (XXX.632.797-XX); Fundação Ezute (01.710.917/0001-42); Ivan Gibim Lacerda (XXX.592.837-XX); Mirgon Eberhardt (XXX.136.951-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.7. Representação legal: Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (154.720/OAB-SP), Gisele Beck Rossi (207.545/OAB-SP) e outros, representando Fundação Ezute; Wilfrido Augusto Marques (1987/OAB-DF), Fernanda Foizer Silva (62.052/OAB-DF) e outros, representando Ivan Gibim Lacerda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.